Tribunal: TJDFT
Processo: 0744611-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744611-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORGES FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: THIAGO MIRANDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BORGES FRANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E AMBIENTES CLIMATIZADOS LTDA, em face da decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória no 0728117-48.2024.8.07.0001, ajuizada por si em face de THIAGO MIRANDA SILVA, que rejeitou a alegação de intempestividade dos embargos à monitória, nos seguintes termos (ID 249948480 dos autos originários): “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe(m) preliminar(es) pendente(s) de análise. (...) Sobre a alegada intempestividade suscitada pela parte autora, compulsando os autos verifica-se que a apresentação dos embargos à monitória se deu de forma tempestiva. Conforme se observa da aba "expedientes", o prazo para a apresentação da defesa de ID 244323670 findou-se em 28/07/2025. Ou seja, apresentada a peça na referida data, é tempestiva sua manifestação. Ante o exposto, rejeito a alegação de intempestividade aventada pela parte autora. (...)” Em razões recursais (ID 77237702), argumenta pelo cabimento do agravo, com base no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando que a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Argumenta que a decisão agravada violou os artigos 5o, incisos II e LIV da Constituição Federal, e os artigos 219, 224, 231, inciso I, 701 e 702 do Código de Processo Civil, ao considerar tempestivos os embargos à monitória com base exclusivamente na data sugerida pelo sistema PJe. Pontua que, conforme o Aviso de Recebimento Digital (ID 241822022 na origem), o mandado de citação foi juntado aos autos em 5/7/2025 (sábado), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis em 7/7/2025 (segunda-feira), com vencimento em 25/7/2025 (sexta-feira). No entanto, os embargos foram protocolados apenas em 28/7/2025 (segunda-feira), sendo, portanto, intempestivos. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula o termo final do prazo legal, sendo ônus exclusivo da parte a correta contagem dos prazos processuais. Por fim, requer, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender o andamento da ação monitória. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para cassar a decisão agravada, declarar a intempestividade dos embargos à monitória e determinar a prolação de nova decisão de saneamento pelo juízo de origem. Preparo ao ID 77243186. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que o processo se encontra pronto para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Assim, o pleito do ora recorrente cinge-se à alegação de intempestividade da juntada dos embargos à monitória pelo réu (ID 244323670 na origem). Com efeito, a questão relativa à alegação de intempestividade poderá ser oportunamente suscitada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação”. A matéria não pode ser objeto de agravo de instrumento, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. 1. O pronunciamento judicial que se limita a reconhecer a intempestividade da contestação, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1951828, 0731529-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Registre-se que, de qualquer sorte, art. 231, II, c/c §3o, do Código de Processo Civil, nos casos em que a citação se dá por meio de oficial de justiça, o prazo processual tem início no primeiro dia útil subsequente à data da juntada aos autos do mandado cumprido. No presente caso, o mandado de citação foi juntado em 07/07/2025 (segunda-feira), razão pela qual o prazo começou a fluir em 08/07/2025 (terça-feira), ao revés do que alega o recorrente. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora